Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719005-76.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: ABILIO RODRIGUES BIZERRA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Na referida peça recursal, o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça que não se encontrava suficientemente instruído. Assim, por meio da decisão de ID 33179337, determinei a intimação do recorrente a fim de comprovar a alegada situação de hipossuficiência. Ao ID 33319257, o recorrente apresentou carteira de trabalho, declaração de hipossuficiência e recibos de entrega de declaração de ajuste do IRPF. Não obstante, entendo que o recorrente não comprovou que necessita da alegada benesse para custear as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Cabe ainda ressaltar que, no julgamento da apelação cível n.o 0714984-75.2020.8.07.0001, na qual o recorrente buscava impugnar decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida, a e. Desembargadora Relatora asseverou que o ora recorrente patrocinava mais de 1500 ações judiciais na Justiça do Distrito Federal, "circunstancia incompatível com um hipossuficiente econômico". Além disso, no referido acórdão, julgado à unanimidade, restou consignado que o recorrente ocupa cargo em comissão na estrutura administrativa do Distrito Federal, cuja circunstância não foi declarada no presente recurso inominado, aliada ao fato de o recorrente patrocinar atualmente quase 1900 ações judiciais somente na Justiça do DF. Portanto, o recorrente não demonstrou a alegada situação de hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento do pedido é a medida que se impõe. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 14 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito